Tribunal: STF
Processo: Rcl 89933
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Transportes Coletivos Trevo S.A, em face de decisão por mim proferida que reconsiderou a decisão anterior e julgou procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar a realização de novo julgamento, observando as diretrizes fixadas no Tema 1046 da repercussão geral.
Em suas razões, a embargante alega a existência de erros materiais na decisão embargada relativos à identificação do Tribunal e do número do Processo de origem, bem como quanto ao objeto da controvérsia jurídica.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de sanar os referidos erros materiais.
É o relatório.Decido.
A pretensão merece acolhida.
De acordo com o disposto no art. 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração”. (grifo nosso)

Por sua vez, o art. 1.022 do CPC preconiza que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados. Vide:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”. (grifo nosso).

In casu, verifica-se a existência de erros materiais no julgado, os quais devem ser corrigidos da seguinte maneira:

Na página 02 do eDOC 53, onde se lê:

"Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Transportes Coletivos Trevo S/A, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo n. 0010854-87.2014.5.15.0012." 
leia-se:
"Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Transportes Coletivos Trevo S/A, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo n. 0020204-18.2022.5.04.0015." 

Na página 06 do eDOC 53, onde se lê:

“Consta dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região afastou a aplicação da norma coletiva relativa ao repouso semanal e compensatório, nos seguintes termos:”
leia-se: 
“Consta dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região afastou a aplicação da norma coletiva relativa ao repouso semanal e compensatório, nos seguintes termos:”

Na página 10 do eDOC 53, onde se lê:

“Portanto, a decisão reclamada contraria de forma direta e inequívoca a tese vinculante firmada pelo STF, ao desconsiderar, sem quaisquer justificativa, a legitimidade da negociação coletiva para a limitação do intervalo intrajornada, especialmente quando inexistente afronta ao núcleo essencial do direito protegido constitucionalmente.”
leia-se:
“Portanto, a decisão reclamada contraria de forma direta e inequívoca a tese vinculante firmada pelo STF, ao desconsiderar, sem quaisquer justificativa, a legitimidade da negociação coletiva para  flexibilização da concessão do descanso semanal remunerado, especialmente quando inexistente afronta ao núcleo essencial do direito protegido constitucionalmente.”

Ressalto, contudo, que a correção dos erros materiais supracitados não interfere no resultado do julgamento.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar os erros materiais apontados.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente